Tribunal: CARF
Processo: 13603.723324/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723324/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.900 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
por meio da Resolução no 1002-000.179 (fls. 1.843/1.856 do e-processo), em 06/02/2020, na
qual determinou-se o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723324/2011-33
Fl. 3200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Dessa forma, em face dos argumentos apresentados pelo contribuinte, é prudente que o
presente processo seja baixado em diligência para que a Unidade de Origem possa:
(A) Juntar cópia integral do PAF no 13601.000316/2003-25, no atual estágio em que se
encontra;
(B) Verificar se o montante de saldo negativo de IRPJ reconhecido nos autos do PAF no
13601.000316/2003-25 encontra-se pendente de apreciação pelas instâncias recursais
administrativas;
(C) Caso seja possível falar em reconhecimento definitivo, a Unidade de Origem deve
consolidar todo o valor do saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2002,
informar o montante utilizado em eventuais compensações e se existe saldo
remanescente do referido crédito tributário;
(D) Caso entenda necessário, pode a Unidade de Origem intimar o contribuinte a
colaborar com a diligência, prestando informações ou apresentando documentos.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o contribuinte deverá ser
intimado para, caso queira, se manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.
Em verdade, cuida do caso da declaração de compensação PER/DCOMP no
20769.51726.260407.1.7.02-1451, cujo crédito tributário seria oriundo de saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) apurado no ano-calendário de 2002.
Ainda em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte já teria
informado que o crédito tributário informado fora reconhecido no PAF no 13601.000316/2003-
25, mas não utilizado integralmente (fls. 385/389 do e-processo):

Fl. 3201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Fl. 3202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Fl. 3203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

Ainda segundo o contribuinte, mesmo após todas as compensações pretendidas no
PAF no 13601.000316/2003-25, teria remanescido o crédito no valor de R$337.852,75, resultado
da diferença entre o valor pleiteado nas compensações de R$ 35.553.804,25 e o suposto valor
definitivamente reconhecido no montante de R$35.891.657,00, o qual, aliás, tratar-se-ia de valor
incontroverso e disponível.
A diligência foi então cumprida pela Delegacia Virtual Especializada da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na 6a Região Fiscal em Belo Horizonte,
oportunidade na qual foi anexada aos autos a cópia do PAF no 13601.000316/2003-25 (fls.
1.858/3.159 do e-processo) e o relatório de informação no 11/2020 (fls. 3.191/3.193 do e-
processo), do qual consta o seguinte:
1. O presente processo foi encaminhado à unidade preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para cumprimento da Resolução no 1002-000.179 – 1a Seção
de Julgamento / 2a Turma Extraordinária do CARF (fls. 1843/1856).
2. A cópia integral do PAF no 13601.000316/2003-25 foi juntada às fls. 1858/3159.
3. O montante de saldo negativo de IRPJ reconhecido nos autos do PAF no
13601.000316/2003-25, no valor de R$ 35.891.657,00, não foi objeto de litígio, visto
que foi validado no Despacho Decisório SAORT, de 17/08/2004 (e-fls. 98/110 do
processo no 13601.000316/2003-25), o valor exato do saldo negativo demonstrado na
DIPJ 2003/AC 2002 – ND 1052062. Somente o valor não validado do saldo negativo de
CSLL se encontra em discussão administrativa.
Fl. 3204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

4. O valor de R$ 35.891.657,00, validado no Despacho Decisório retro citado, referente
ao saldo negativo apurado na DIPJ 2003 – AC 2002, foi utilizado integralmente nas
compensações declaradas tendo como origem do crédito o PAF no 13601.000316/2003-
25, conforme descrito no Quadro - I abaixo, extraído do corpo do Despacho Decisório:
Fl. 3205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

5. Às fls. 3160/3175 foram juntadas as telas das DCOMP e do sistema SIEF Processo
onde estão demonstradas as compensações e às fls. 3176/3190 os extratos de
encerramento dos processos de cobrança que controlam os débitos compensados
utilizando o crédito validado no PAF no 13601.000316/2003-25.
6. Vale esclarecer que uma vez informado pelo interessado compensações cujo crédito
demonstrado se refira a dois tipos de crédito de saldo negativo - IRPJ e CSLL, esses
créditos são tratados no mesmo processo justamente por não haver diferenciação, pelo
interessado, de qual crédito foi utilizado na compensação de cada débito
especificamente. Assim, as compensações são homologadas até o esgotamento de um
tipo de crédito para depois se iniciar a homologação com outro tipo de crédito. Foi o
ocorrido no PAF no 13601.000316/2003-25. Neste caso, utilizou-se para a homologação
todo o crédito de IRPJ validado na DRF - R$ 35.891.657,00, para depois se utilizar o
crédito de CSLL validado na DRF - R$ 4.137.876,71 (fl. 3175).
7. Desta forma, não há nenhum valor remanescente do crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002, validado no PAF no 13601.000316/2003-25, uma vez que
este foi utilizado para a homologação das compensações até seu esgotamento antes da
utilização do valor do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002.
8. Dê-se ciência ao interessado desta Informação, juntamente como a Resolução no
1002-000.179 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária do CARF, podendo o
mesmo, caso queira, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.
Após ser devidamente intimado do resultado da diligência (fls. 3.196 do e-
processo), o contribuinte não apresentou manifestação nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Em que pese o contribuinte informar em seu recurso voluntario que teria utilizado
apenas parte do saldo negativo de IRPJ de 2002, previamente reconhecido no processo no
Fl. 3206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

13603.000316/2003-25, o relatório de informação no 11/2020, fruto da conversão do processo
em diligência, foi bastante claro ao advertir que o montante reconhecido já teria sido
integralmente utilizado em compensações objeto do próprio processo no 13603.000316/2003-25.
Veja o que defendeu o contribuinte em seu recurso voluntário (fls. 480/481 do e-
processo):
Do valor total do Saldo Negativo de IRPJ reconhecido pela Fiscalização no PTA no
13603.000316/2003-25, no montante de R$35.891.657,00, somente R$35.553.804,25
foram utilizados para compensar débitos próprios, controlados e homologados naquele
processo administrativo, verificando-se um saldo remanescente do crédito no valor
histórico de R$337.852,75, mais do que suficiente para homologação da compensação
declarada nesses autos, no valor de R$15.580,20.
[...]
Considerando os equívocos incorridos pela r. decisão, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade demonstrando que o crédito utilizado para compensar
os débitos declarados na DCOMP no 20769.51726.260407.1.7.02-1451, no valor de
R$9.895,96, foi reconhecido pela Fiscalização quando da análise do Saldo Negativo de
IRPJ/2002 no PTA no 13601.000316/2003-25. Isso porque, remanesceu naqueles autos
o crédito no valor de R$337.852,75, decorrente da diferença entre o valor pleiteado para
compensações (R$35.553.804,25) e o valor definitivamente reconhecido pela
Fiscalização (R$35.891.657,00), o qual não foi utilizado nas compensações vinculadas
àquele processo, tratando-se, portanto, de valor incontroverso e disponível.
Nada obstante, após anexar cópia integral do processo administrativo no
13601.000316/2003-25, além das telas do sistema, a Unidade de Origem identificou a utilização
integral do crédito mencionado pelo contribuinte, veja-se mais uma vez (fls. 3.191/3.193 do e-
processo):
3. O montante de saldo negativo de IRPJ reconhecido nos autos do PAF no
13601.000316/2003-25, no valor de R$ 35.891.657,00, não foi objeto de litígio, visto
que foi validado no Despacho Decisório SAORT, de 17/08/2004 (e-fls. 98/110 do
processo no 13601.000316/2003-25), o valor exato do saldo negativo demonstrado na
DIPJ 2003/AC 2002 – ND 1052062. Somente o valor não validado do saldo negativo de
CSLL se encontra em discussão administrativa.

Fl. 3207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

4. O valor de R$ 35.891.657,00, validado no Despacho Decisório retro citado, referente
ao saldo negativo apurado na DIPJ 2003 – AC 2002, foi utilizado integralmente nas
compensações declaradas tendo como origem do crédito o PAF no 13601.000316/2003-
25, conforme descrito no Quadro - I abaixo, extraído do corpo do Despacho Decisório:

5. Às fls. 3160/3175 foram juntadas as telas das DCOMP e do sistema SIEF Processo
onde estão demonstradas as compensações e às fls. 3176/3190 os extratos de
encerramento dos processos de cobrança que controlam os débitos compensados
utilizando o crédito validado no PAF no 13601.000316/2003-25.
Fl. 3208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

6. Vale esclarecer que uma vez informado pelo interessado compensações cujo crédito
demonstrado se refira a dois tipos de crédito de saldo negativo - IRPJ e CSLL, esses
créditos são tratados no mesmo processo justamente por não haver diferenciação, pelo
interessado, de qual crédito foi utilizado na compensação de cada débito
especificamente. Assim, as compensações são homologadas até o esgotamento de um
tipo de crédito para depois se iniciar a homologação com outro tipo de crédito. Foi o
ocorrido no PAF no 13601.000316/2003-25. Neste caso, utilizou-se para a homologação
todo o crédito de IRPJ validado na DRF - R$ 35.891.657,00, para depois se utilizar o
crédito de CSLL validado na DRF - R$ 4.137.876,71 (fl. 3175).
7. Desta forma, não há nenhum valor remanescente do crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002, validado no PAF no 13601.000316/2003-25, uma vez que
este foi utilizado para a homologação das compensações até seu esgotamento antes da
utilização do valor do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002.
Em sendo assim, o contribuinte não tem razão ao pretender a utilização de direito
creditório com base única e exclusivamente no argumento de que ele teria sido integralmente
reconhecido em processo próprio, do qual remanesceria um saldo ainda disponível.
Para mais, não merece prosperar a alegação de que a Autoridade Fiscal teria
alterado o critério jurídico adotado no processo administrativo no 13601.000316/2003-25, no
qual já teria sido supostamente reconhecida a parcela do crédito tributária relativa ao IRRF por
órgãos públicos, no valor de R$351.043,41.
É importante repisar que o direito creditório constante da PER/DCOMP no
20769.51726.260407.1.7.02-1451 somente teria constado da DIPJ retificadora no 1270964, de
modo que caberia ao contribuinte comprovar inequivocamente a liquidez e certeza do alegado
direito creditório, o que, com feito, não foi verificado no presente caso concreto.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
Fl. 3209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.900 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.723324/2011-33

autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 3210
DF CARF MF
Documento nato-digital